Tribunal: TJBA
Processo: 0559303-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559303-79.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DIAS WANDERLEY

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS DIAS WANDERLEY contra acórdão que, acolhendo embargos anteriores do BANCO DO BRASIL S/A, com efeitos infringentes, reconheceu a intempestividade da apelação interposta pelo autor, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

2. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à nulidade da intimação da sentença, por ausência de anotação do nome do advogado JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, cuja inclusão havia sido expressamente requerida nos autos.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção ao nome de advogado indicado em pedido de anotação configura omissão apta a invalidar a intimação da sentença e justificar o reconhecimento da tempestividade da apelação anteriormente interposta.

III. Razões de decidir:

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o reconhecimento da intempestividade, com base em certidão de publicação e cálculo objetivo do prazo recursal.

5. O pedido de anotação não configurava exclusividade de intimação, não havendo revogação dos poderes dos demais advogados regularmente constituídos e devidamente intimados.

6. A ausência de demonstração de prejuízo e a inércia prolongada da parte afastam a alegada nulidade da intimação.

7. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, sem que se identifique omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de nome de advogado em publicação de sentença não invalida a intimação quando outros patronos regularmente constituídos foram devidamente cientificados do ato.2. A reiteração de argumentos sobre matéria já decidida não caracteriza omissão passível de ser sanada por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.003, § 5º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 219; 224; 272, §§ 2º e 5º.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0559303-79.2014.8.05.0001.ED,
em que figura como embargante,

ANTÔNIO CARLOS DIAS WANDERLEY e como embargado,

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça